Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-33.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801015-33.2021.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ENTRADA NA RESIDENCIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PROVA ILICITA.
IMPROCEDÊNCIA. NO TOCANTE À ILEGALIDADE, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SE TRATA DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE LOGO PRESENTE A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA PRISÃO E CONSEQUENTE PRODUÇÃO DE PROVA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DO APELANTE SER HIPOSSUFICIENTE E ALEGAR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAURICIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que a condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
,
pela prática do crime previsto no
art.
33,
caput da Lei n.º 11.343/06
(tráfico ilícito de entorpecente)
.

Segundo a denúncia, no dia 01/02/2021, por volta das 15:15h, os policiais militares Dorival Xavier Lima, Walter Santos Damasceno Junior e Allan Brito de Carvalho realizavam policiamento ostensivo pelo bairro do Barreiro, nesta cidade, quando ao trafegarem pela rua União com a rua do Fio, avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga.

Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, iniciaram uma perseguição e fizeram a abordagem. Durante a realização do procedimento de revista pessoal, os policiais encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como MAURICIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, uma “trouxa” (textuais) com substância semelhante à droga ilícita. Após, os agentes da lei foram até a residência de MAURICIO e apreenderam dentro do imóvel 02 (duas) “trouxas” (textuais), contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pedra de oxi”; duas balanças de precisão; um rolo de fita gomada; a quantidade em dinheiro de R$106,00 (cento e seis reais) e um aparelho celular. Durante a revista na residência, estavam presentes a companheira do denunciado e os genitores dele.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas
razões recursais
, pleiteia pela absolvição por prova ilícita, subsidiariamente, absolvição por insuficiência probatória. Por fim, requer que seja reformada a sentença condenatória no que diz respeito à pena de multa.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
im
provimento do recurso,
a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o Relatório.

Os autos foram revisados

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia o recorrente, pela

absolvição
,
por prova ilícita, subsidiariamente, por insuficiência probatória.

Conforme o bem fundamentado pela r. do Ministério Público de 1º Grau, em sede contrarrazões: “(...) o crime de tráfico de drogas, especialmente no que tange ao núcleo do tipo ‘guardar/ter em depósito/entregar’ droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme praticado no caso epigrafado, constitui crime permanente, isto é, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende-se enquanto perdurar a conduta delitiva.

Ademais, ainda nesta linha de raciocínio, urge ressaltar que o próprio fundamento constitucional (art. 5º, inciso XI, CF), em seus termos, excepciona a inviolabilidade de domicílio em caso de flagrante delito, conforme ocorrido in casu.

Insta ressaltar, que somente após uma fundada suspeita, haja vista que o apelante aparentou nervosismo ao avistar a presença dos policiais e correu, os policiais fizeram o acompanhamento e a abordagem.

Portanto, os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga com a acusada são válidos em razão da natureza permanente do crime, podendo dar-se a sua prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, independentemente de mandado judicial.

Ademais, insta observar que para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados, que apresenta forma típica congruente em que o tipo subjetivo se esgota no dolo, despiciendo qualquer especial fim de agir.

Não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, pois basta que tenha a posse ou a guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade.”.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APREENSÃO DE 50 CARTUCHOS CALIBRE 45 DE USO RESTRITO. TIPICIDADE CONFIRMADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. PAGA OU RECOMPENSA. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

II - Alegação de nulidade da prisão em flagrante. O estado flagrancial do delito de tráfico, consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). (HC 506.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Já no que tange ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tal pleito

não merece ser acolhido. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2021.01.000522-QUI.

Em suas declarações em juízo, as testemunhas Allan Brito de Carvalho e Walter Santos Damasceno Junior, policiais militares, foram uníssonas em afirmar que estavam em ronda no bairro do Barreiro, quando dobraram na rua, o ora recorrente ficou nervoso quando viu a guarnição e correu para dentro de uma residência, instante que conseguiram detê-lo e realizar uma revista, tendo sido encontrado uma substância com ele, tendo sido realizada uma busca na residência dele, tendo sido encontrado o restante do entorpecente no quarto dele.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereu, ainda, o Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

P
or isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023